Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VANILDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 299.692.711-72 (APELADO), JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL – PLANO DE SAUDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – COBERTURA AUTORIZADA E INERCIA DA SEGURADORA EM INDICAR HOSPITAL CREDENCIADO PARA O PROCEDIMENTO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – SEGURADORA NÃO FEZ PROVA DE QUE INFORMOU HOSPITAL CREDENCIADO A CONTENTO E COM RAPIDEZ - COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Uma vez comprovada a urgência do procedimento e ausente contraprova de que a seguradora informou hospital credenciado a realizar o procedimento prescrito pelo medico, com a devida rapidez que o caso necessitava, o plano de saúde deve arcar com os custos totais do procedimento.

II - Comprovada a situação de risco, a falha em informar com rapidez de cobertura do procedimento de emergência e tratamento médico por parte da operadora de plano de saúde constitui hipótese causadora de abalo de ordem moral passível de indenização.

III - Para a fixação do ‘quantum debeatur’ a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa dos réus para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a alteração do montante arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 133035757, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Liminar e Indenização por Danos Morais nº 1003870-32.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por VANILDE RAMOS DOS SANTOS, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Danos Morais ajuizada por Vanilde Ramos dos Santos em face de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para: a. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida. b. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.c. Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC...”

Em suas razões de ID: 133035758, alega:
síntese necessária
(i) Sustenta a parte autora que é portadora de neoplasia maligna do colo do útero, sendo submetida a tratamento quimioterápico concomitante com radioterápico e, após as sessões e realização de exames, houve indicação do tratamento denominado braquiterapia (HDR) ginecológica (alta taxa), em caráter de urgência.; (ii) que solicitou o tratamento perante o plano de saúde, o que foi aprovado, no entanto, a parte requerida não indicou em sua rede credenciada em qual hospital seria possível a realização do tratamento indicado;

(iii) que após diversos contatos telefônicos com a central de atendimentos da parte requerida, houve a indicação de duas clinicas em Cuiabá para a realização do tratamento, no entanto, ao entrar em contato com as referidas clínicas, que recebeu a informação de que os referidos lugares não realizam o tratamento indicado; (iv) pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida autorize/custeie integralmente o tratamento de braquiterapia ginecológica (alta taxa), no Hospital Santa Lúcia Ltda. em Brasília/DF, conforme prescrição médica. (v) A parte requerida apresentou contestação comprovando a existência de diversos profissionais oncologistas credenciados para a realização dos procedimentos através do intercâmbio com a CENTRAO NACIONAL UNIMED, e que a requerente optou realizar todo procedimento com profissional não credenciado;
No mérito
: (vi) que o douto juízo de origem fundamentou equivocadamente em sua sentença que não havia em sua rede credenciada, hospital para a realização do tratamento braquiterapia ginecológica;

(vii)

que a apelada sequer comprovou a ausência de profissionais/clínicas/hospitais credenciados para a realização do tratamento;

(viii) Já a Apelante comprovou em sua peça contestatória a existência de vários profissionais médicos oncologistas credenciados em Brasília para realização do mesmo procedimento, com intercâmbio junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED; (ix)

que a escolha de realizar o procedimento em hospital não credenciado partiu da segurada; não havendo que se falar em reembolso de valores; (x) inexistência de danos morais indenizáveis; eventualmente a minoração do
quantum
arbitrado;

Em contrarrazões de ID: 133035763, a requerente rebate as teses recursais, salientando a inercia da apelada em indicar profissional credenciado para executar o tratamento e necessária manutenção dos danos morais; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 133035757, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Liminar e Indenização por Danos Morais nº 1003870-32.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por VANILDE RAMOS DOS SANTOS, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:“...Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Danos Morais ajuizada por Vanilde Ramos dos Santos em face de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para: a. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida. b. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.c. Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC...”

Portanto,cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do tratamento braquiterapia ginecológica (apelada acometida por câncer no colo do útero), conforme indicado pelos profissionais locais, No entanto, diante da ausência de hospital na rede credenciada na região onde a segurada mora e urgência; a autora solicitou que o tratamento fosse realizado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília/DF ante a inercia da cooperativa em indicar profissional credenciado para o trabalho.

Pois bem.

No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve autorizado, pela apelante, a cobertura da “braquiterapia ginecológica”, entretanto alegou que a apelante se manteve inerte em indicar profissional credenciado para a execução do procedimento; e quando indicou duas clinicas, a autora ao entrar em contato com as clinicas estas informaram que não realizavam o tratamento, e diante da urgência a autora procurou o hospital santa Lucia em Brasília.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a seguradora não se desincumbiu em elidir as alegações da autora no tocante a provar que de fato assistiu a autora em informar profissional credenciado para a execução do tratamento; o fato de informar possuir profissionais credenciados para o fim não prova que de fato informou quais eram à autora. Não havendo que se falar que a autora deveria ter provado que a seguradora não informou uma vez que se trata de prova negativa. Ao contrário, sobretudo em termos de responsabilidade objetiva, égide do CDC (sumula 608-STJ), quem deveria comprovar que, a tempo, forma, modo, indicou o hospital e profissional habilitado era da apelante.

Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde, sobretudo quando constatada a urgência.

Nesse sentido:

'APELAÇAO CÍVEL – PLANO DE SAUDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO DE URGENCIA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA - COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se afigura como acatar o cerceamento de defesa. Isto porque, os fatos falam por si, neste contexto, até se confunde com o próprio mérito da ação. Os autos estão a indicar questão de urgência que, no caso, não me afigura justo ou razoável ter a autora de se submeter a uma pericia para, ao depois, analisar a possibilidade ou não do pagamento dos encargos. Alias, não constam dos autos que junto a empresa apelante existia profissional qualificado para atender a consumidora.

II - Não há qualquer ilegalidade ou abusividade na exclusão de determinados estabelecimentos da cobertura contratual. Todavia, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência.

III - Uma vez comprovada a urgência do procedimento ou, ainda, a impossibilidade de utilização da rede credenciada, a indisponibilidade do procedimento no hospital credenciado ou a falta de capacitação dos médicos credenciados, o plano de saúde deve arcar com os custos do procedimento.

IV - Comprovada a situação de risco, a negativa de cobertura de internação de emergência e tratamento médico por parte da operadora de plano de saúde constitui hipótese causadora de abalo de ordem moral passível de indenização.

V -Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa dos réus para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a alteração do montante arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.' (N.U 1000216-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

No tocante a suposta autorização da braquiterapia geoecológica em hospital no estado de Goiás, o documento juntado é unilateral, em nada comprovando que de fato foi ofertada à autora esta opção e no tempo que a urgência do caso necessitava. Igualmente, não se desincumbiu da obrigação que lhe era imposta, ao teor do que prescreve o inciso II, do artigo 373, do Código de Ritos.

Portanto não merece reparo a sentença quanto a responsabilidade da Seguradora na cobertura da braquiterapia ginecológica a qual ao segurada foi submetida de URGÊNCIA.

Com relação a indenização por danos morais, é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que, in casu, é inconteste uma vez que a patologia que acometeu o autor era GRAVE e URGENTE, donde além das angustias inerentes a condição em que se encontrava ainda teve que lidar com a frustração de não ver assegurado da maneira correta em todo o seu atendimento, e a inegável angustia de eventualmente ter que arcar com o alto custo do procedimento. Não vejo como mero descumprimento contratual. A questão vai além. Conquanto que de substância contratual, a questão que deve ser posta é a angustia da autora que, acometida de doença grave, a tempo, forma, modo, não teve a indicação do hospital e profissional onde poderia conseguir o tratamento. Aqui, violou a boa fé contratual em todos os seus aspectos, traduzindo omissão do que, por força contratual, sem mais delongas, deveria proceder a indicação necessária e, segundo a prova dos autos, não o fez.

Acerca da configuração do dano moral, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

'Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.' (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que os fatos descritos caracterizam o dano moral, uma vez que tais circunstâncias ultrapassaram o mero aborrecimento da vida diária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal.4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.5. Agravo interno desprovido.(STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido.' (AgInt no REsp 1830726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

'DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO DO DEPENDENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.' (AgInt no REsp 1841742/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.' (AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.' (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.' (TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, o valor arbitrado R$10.000,00 (dez mil reais) se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, valor este que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser visto, ainda que,conforme inúmeras decisões do colendo STJ, no que tange ao arbitramento de danos morais, em relação ao valor dosado pelo magistrado de piso, em grau recursal somente merece ser reduzido quando não estiver de acordo com precedentes a respeito do tema. E,verificando inúmeros julgados, quer do STJ, quer deste sodalício pantaneiro, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está ancorado em precedentes jurisprudenciais a respeito do tema.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso aviado porem lhe nego provimento. Com fulcro no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022